Tribunal: TJMT
Processo: 1030224-47.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1030224-47.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[LIMINAR]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), PEDRO ANTONIO GRANDER - CPF: 549.996.939-68 (AGRAVADO), LUESLEY REZENDE DE MATOS - CPF: 046.202.971-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

V
istos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão

"P
R
OVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DES
.
RUBENS). A 1ª VOGAL (DESA
.
ANGLIZEY) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas de contratos de crédito rural, vedando a negativação do nome do devedor e de seus avalistas, bem como a realização de atos de cobrança, sob pena de multa diária. A parte agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para o alongamento compulsório da dívida, notadamente pela intempestividade do pedido administrativo e insuficiência do laudo técnico unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e regulamentares para a concessão da tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade de débitos oriundos de crédito rural; (
ii
) determinar se o devedor faz jus ao alongamento das dívidas rurais com base em prova unilateral de
frustração de safra e em pedido administrativo realizado após o vencimento das obrigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora a Súmula 298 do STJ reconheça o direito ao alongamento da dívida rural, tal prerrogativa está condicionada à comprovação, pelo devedor, das hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural, o que demanda demonstração efetiva e tempestiva dos fatores adversos.

O pedido administrativo de prorrogação foi formulado após o vencimento das parcelas, o que, em regra, descaracteriza a boa-fé objetiva e inviabiliza a pretensão de renegociação compulsória, nos termos da Resolução nº 3.772/2009 do Banco Central.

O laudo técnico apresentado para justificar a frustração da safra é unilateral e genérico, não constituindo prova robusta capaz de sustentar a concessão da tutela em sede de cognição sumária, exigindo-se dilação probatória.

Configura-se o periculum in mora inverso, diante do expressivo valor da dívida suspensa, com impacto negativo à liquidez da instituição financeira agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O direito ao alongamento de dívida rural, embora previsto na Súmula 298 do STJ, exige comprovação do preenchimento dos requisitos legais e regulamentares estabelecidos no Manual de Crédito Rural.

O requerimento administrativo de prorrogação deve ser realizado antes do vencimento da obrigação, sob pena de descaracterização da boa-fé e inadmissibilidade da pretensão.

Laudos unilaterais e genéricos não são suficientes para demonstrar, de plano, a ocorrência de frustração de safra ou dificuldade de comercialização, sendo necessária a produção de prova robusta em contraditório.

A concessão de tutela de urgência que suspende débitos expressivos, sem garantias ou contrapartidas, pode causar dano reverso à parte contrária, impedindo sua concessão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXX; CPC/2015, art. 300; Resolução nº 3.772/2009 do Banco Central do Brasil; Manual de Crédito Rural, item 2-6-4.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJMT, AI 1019601-21.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel.ª Des.ª Tatiane Colombo, j. 06.10.2025; TJPR, 14ª Câmara Cível, AI 0013495-22.2025.8.16.0000, Rel. Subst.
Jederson

Suzin
, j. 30.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

E
minentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO
NORTE MATO-GROSSENSE E OSTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1000484-50.2025.8.11.0095, ajuizada por PEDRO ANTÔNIO GRANDER, determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas de contratos de crédito rural (CCBs e
CPRs
), vedando a negativação do seu nome e de seus avalistas, bem como proibindo qualquer ato de cobrança, sob pena de multa diária.

Para tanto, afirma o agravante, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto o laudo técnico que embasou a liminar, seria unilateral e desprovido de comprovação oficial, não se evidenciando os requisitos do Manual de Crédito Rural para o alongamento compulsório da dívida.

Afirma, ainda, que o pedido administrativo foi intempestivo e que a manutenção da decisão impugnada ocasiona risco de grave prejuízo financeiro a cooperativa, em razão da inadimplência de valores que superam R$ 1,6 milhão.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

O Agravado apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a falta de representação válida da agravante, por estar a procuração outorgada ao advogado expirada. No mérito, defendeu a manutenção da decisão recorrida e, portanto, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

A controvérsia recursal gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para suspender a exigibilidade de débitos oriundos de crédito rural e impedir a negativação do nome do devedor e seus avalistas.

No caso sub judice, sabe-se que a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
In
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Primeiramente, quanto à probabilidade do direito, embora a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que
"o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei"
, é imprescindível que o mutuário comprove o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares para o exercício desse direito.

O Manual de Crédito Rural (MCR 2-6-4) prevê a possibilidade de prorrogação da dívida nos casos em que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Contudo, no caso concreto, dois aspectos relevantes obstam o reconhecimento da probabilidade do direito invocado pelo agravante:

1) As operações CCB C01530560-7, CCB C31534313-0 e CCB C41531216-3 tiveram parcelas vencidas em 20/03/2025, 14/04/2025 e 02/05/2025, respectivamente, enquanto a notificação extrajudicial enviada pelo Agravado à Cooperativa (ID 195681159) foi formalizada apenas em 12/05/2025, quando as referidas parcelas já se encontravam inadimplidas.

Embora o agravante sustente que a Resolução CMN nº 5220/2025 autorizaria a renegociação mesmo após o vencimento, mediante reclassificação da operação para recursos livres, tal normativa não afasta automaticamente o direito do credor de exigir o cumprimento da obrigação nos termos pactuados, especialmente quando já configurada a mora.

A renegociação de dívidas vencidas, mesmo que autorizada pela referida resolução, depende da concordância do credor ou de determinação judicial fundamentada em prova robusta da ocorrência dos eventos que justificariam a prorrogação, o que não se verifica no presente caso.

2) A comprovação da frustração da safra foi realizada por meio de laudo técnico unilateral, que, em sede de cognição sumária, não se mostra suficiente para afastar a presunção de exigibilidade da dívida.

A jurisprudência tem entendido que, para a concessão de tutela de urgência em casos como o presente, é necessária prova inequívoca da ocorrência dos eventos que justificariam a prorrogação, não sendo suficiente a apresentação de laudo unilateral, especialmente quando contestado pela parte contrária.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA OU DIFICULDADE DE COMERCIALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito subjetivo ao alongamento de dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, depende da demonstração efetiva das hipóteses do Manual de Crédito Rural, não se configurando de forma automática.

2. Laudos unilaterais e genéricos não comprovam, de plano, a frustração de safra ou dificuldade de comercialização, impondo a necessidade de dilação probatória.

3. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige probabilidade do direito demonstrada por provas robustas, o que não se verifica em sede liminar quando ausente comprovação clara das condições exigidas.

(N.U 1019601-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2025,
Publicado
no DJE 06/10/2025)

Direito civil e direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência para prorrogação de contratos rurais. Agravo de instrumento conhecido e não provido. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para o alongamento de dívidas rurais, sob a alegação de que a agravante preenche os requisitos do Manual de Crédito Rural, bem como defende o comprometimento de sua capacidade financeira devido a fatores externos e requereu a prorrogação dos contratos com base no Manual de Crédito Rural. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência e do alongamento das dívidas rurais solicitadas pelo agravante. III. Razões de decidir
3. O requerimento para o alongamento da dívida rural deve ser feito antes do vencimento da obrigação, conforme a Resolução nº 3.772/2009 do Banco Central do Brasil. 4. Não ficou demonstrada, com grau de verossimilhança suficiente, a quebra da capacidade de pagamento do agravante, pois os documentos colacionados evidenciam divergência entre os dados de faturamento. 5. A prova da frustração da capacidade de pagamento escora-se em laudo genérico que não aponta perda direta do agravante pairando, ainda, fortes dúvidas acerca da extensão das intempéries narradas.
IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O direito ao alongamento da dívida rural está condicionado ao preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, incluindo a apresentação de requerimento administrativo junto à instituição financeira antes do vencimento da obrigação, a demonstração efetiva da frustração da safra e demonstração da incapacidade de pagamento do mutuário devido a fatores adversos que impactem a produção agrícola e/ou pecuária. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XXX; CPC/2015, art. 300, Resolução nº 3.772/2009 do Banco Central do Brasil, art. 1º,
VII.Jurisprudência
relevante citada: TJPR, 14ª Câmara Cível, 0001469-83 .2021.8.16.0112, Rel. Desembargadora Josely
Dittrich Ribas, j. 29.04.2024; TJPR, 14ª Câmara Cível, 0002260-29 .2023.8.16.0000, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau
Antonio
Domingos
Ramina
Junior, j. 04.12.2023; TJPR - 10ª Câmara Cível - 0002708-33 .2013.8.16.0103, Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 14.10.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
n . 2.426.163/MG, relator Ministro Raul Araújo, j. 8/4/2024, STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.114.603/RN, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 27/2/2018, Súmula nº 298/STJ. (TJ-PR 00134952220258160000 Palmital, Relator.: substituto
jederson

suzin
, Data de Julgamento: 30/07/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2025)

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que há, na verdade,
periculum in mora
inverso.

A suspensão da exigibilidade de dívidas que somam mais de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), sem qualquer garantia ou contrapartida, impõe grave prejuízo à Cooperativa agravante, afetando sua liquidez, seu planejamento financeiro e, em última análise, a distribuição de resultados aos demais cooperados.

Assim, dá análise da questão posta, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, impondo-se a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e reestabelecer a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas das operações de crédito rural objeto da lide.

É como voto.

V O T O
(DIVERGENTE)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Peço vênia para divergir.

A controvérsia refere-se à tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade das parcelas de operações de crédito rural indicadas nos autos e vedou a negativação do devedor e dos avalistas. O recurso foi interposto pela cooperativa credora, sob os argumentos de ausência de probabilidade do direito, intempestividade do pedido de alongamento e risco inverso ao sistema cooperativo.

O agravado sustenta a correção da medida, invocando evento climático adverso, laudo técnico com ART, documentos públicos sobre estiagem regional e registros de tratativas administrativas de renegociação.

A tutela de urgência está suficientemente fundada nos requisitos do art. 300 do CPC. A medida tem natureza conservatória, voltada à preservação da utilidade da prestação jurisdicional, sem impor novação contratual ou reescalonamento compulsório, limitando-se a resguardar a continuidade da atividade econômica diante de riscos concretos decorrentes de eventual negativação ou execução.

A probabilidade do direito alegado encontra suporte em laudo técnico firmado por engenheiro agrônomo com ART, dados climáticos oficiais e documentos que apontam queda na capacidade das pastagens, redução expressiva do rebanho e impacto no fluxo de caixa, corroborados por decreto municipal de emergência por estiagem em 2024 (id. 318631396). Em juízo preliminar, o conjunto probatório afasta a alegação de que se trata de prova unilateral e atende ao grau de plausibilidade exigido para a concessão da tutela, conforme o art. 300 do CPC.

O perigo de dano também está caracterizado. A negativação e os atos de cobrança antecipados, antes do esclarecimento do enquadramento legal das dívidas, podem comprometer o custeio da produção e o acesso a insumos e crédito. O risco alegado pela agravante, de natureza sistêmica, é
genérico e pode ser mitigado por medidas proporcionais, conforme autoriza o art. 297 do CPC.

No plano normativo, a Súmula 298 do STJ assegura o direito ao alongamento da dívida rural quando preenchidos os requisitos legais. O capítulo 2, seção 6, do Manual de Crédito Rural exige a demonstração do evento adverso, da necessidade de reprogramação e da capacidade de pagamento. A verificação desses pressupostos, no mérito, dependerá de prova contratual individualizada, inclusive quanto à tempestividade do pedido à luz das janelas operacionais do próprio Manual.

Nesse sentido:

“1. A formalização de crédito rural por meio de Cédula de Crédito Bancário não afasta sua natureza jurídica quando comprovada a natureza rural da operação. 2. Preenchidos os requisitos legais, o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ.”

(N.U 1027855-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL C/C REVISÃO DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – COMPROVAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – LAUDO TÉCNICO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrada a probabilidade do direito invocada, consubstanciada na demonstração técnica de frustração de safra, ainda que de forma unilateral, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da mora e impedir a negativação dos nomes dos agravantes.

2. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 298, reconhece que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”.

3. Recurso parcialmente
provido.-

(N.U 1024304-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

No caso, a tutela deferida não impõe alongamento compulsório. Apenas assegura a utilidade da instrução, permitindo verificar, sob contraditório, o enquadramento aos critérios do MCR 2-6. Ess
a distinção é essencial para afastar o argumento de que a medida antecipou efeitos de uma moratória legal.

A suposta intempestividade do pedido tampouco autoriza a revogação da tutela nesta fase. O cronograma contratual revela vencimentos distintos, e o protocolo administrativo apresentado, ao menos quanto a parte das parcelas, não é manifestamente extemporâneo. Trata-se de questão fática que demanda análise probatória detalhada, incompatível com a supressão da medida sem risco de inutilidade da decisão final.

Com essas razões, divirjo do voto da eminente Relatora para
negar provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a suspensão da exigibilidade das parcelas e a vedação de negativação até a instrução, ressalvada
a necessidade de comprovação, no mérito, dos requisitos cumulativos do capítulo 2, seção 6, do Manual de Crédito Rural para eventual alongamento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto da relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025